Tribunal: TJMT
Processo: 0002374-55.2019.8.11.0029
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002374-55.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS SOUZA DE LIMA - CPF: 070.930.971-62 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28,
CAPUT
, DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –

ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 311,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – RÉU SURPREENDIDO CONDUZINDO VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA – CIÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA – ÔNUS DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA MODIFICAÇÃO ILÍCITA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 330 DO CP – NÃO CABIMENTO – IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM SEMELHANTE TIPIFICAÇÃO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CIRCUNSTÂNCIA NA SEGUNDA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA COMINADA AO CRIME DE TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – PARÂMETROS DECORRENTES DE SIMPLES POLÍTICA CRIMINAL – CONSIDERAÇÃO DE FATORES ECONÔMICOS DO ACUSADO NA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – NÃO EXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal, inclusive no que diz respeito à destinação mercantil de substâncias entorpecentes porventura encontradas em poder do acusado.

Tendo o réu sido surpreendido na condução de veículo com sinais identificadores adulterados, e tendo ele plena ciência dessa circunstância, bem como admitido ter pintado o veículo de cor diversa daquela constante do cadastro oficial, impõe-se a sua condenação pelo delito tipificado no artigo 311,
caput
, do Código Penal, sobretudo quando não se desincumbe de seu ônus de apontar o suposto responsável pelas modificações ilícitas.

O fato de a desobediência às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes constituir a infração de trânsito prevista no art. 195 da Lei n. 9.503/1997 não elimina a tipicidade penal da conduta, dada a independência entre as instâncias penal e administrativa.

Consoante a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a utilização concomitante da reincidência na segunda fase da dosimetria, a título de agravante, e na terceira, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, não configura
bis in idem
.

O fato de a pena de multa cominada ao delito de tráfico de drogas ser muito superior àquela prevista na parte geral do Código Penal não caracteriza inconstitucionalidade, tratando-se de simples opção legislativa de política criminal, tendo em vista o aspecto altamente lucrativo das condutas tipificadas na Lei n. 11.343/2006. Além disso, eventual condição econômica desfavorável do réu é levada em consideração na fixação do valor do dia-multa.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não contém exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lucas Souza de Lima
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002374-55.2019.8.11.0029, código 76353, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou à pena de 7 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 604 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Em síntese, o apelante pleiteia a desclassificação do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para a conduta tipificada no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, bem como a sua absolvição em relação aos delitos descritos nos artigos 311,
caput
, e 330 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa cominada ao crime de tráfico e a isenção do recolhimento de custas e despesas processuais (Ids. n. 72821025 e 72821033).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 72821046).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 75381460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Lucas Souza de Lima
foi condenado à reprimenda de 7 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 604 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Não resignado, o ora apelante pleiteia a desclassificação do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para a conduta descrita no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, bem como a sua absolvição no tocante aos crimes tipificados nos artigos 311,
caput
, e 330 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa cominada ao crime de tráfico e a isenção do recolhimento de custas e despesas processuais.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em data incerta no ano de 2019,
LUCAS SOUZA DE LIMA
(i) associou-se a Daniel Orlandi Guidas Castro para a prática do tráfico de drogas, bem como (ii) adulterou número de chassi e sinais de identificação de veículo automotor. Outrossim, no dia 09 de junho de 2019, o acusado (iii) transportou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, e (iv) desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Na data de 09 de junho de 2019, durante a madrugada, a Polícia Militar realizou rondas nas proximidades do bar ‘Taboo Eventos’, situado na Avenida Rio Grande do Sul, Canarana-MT. Os policiais, então, visualizaram um motoqueiro em atitude suspeita, razão pela qual determinaram a sua parada. Todavia, o motoqueiro ignorou a determinação policial e fugiu.

Não obstante, os policiais lograram êxito na abordagem do motoqueiro, identificando-o como
LUCAS SOUZA DE LIMA
. Na ocasião, o acusado portava 1 (um) canivete, 2 (duas) porções de crack e a quantia de R$ 374,00 (trezentos e quarenta e sete reais) (fls. 07 e 13/15-IP). Outrossim, os policiais apuraram que a motocicleta do acusado apresentava adulteração no chassi, na placa e na cor (fl. 08-IP).

A Polícia Civil, por seu turno, após a quebra do sigilo telefônico, apurou que
LUCAS SOUZA DE LIMA
, traficante contumaz, associou-se a Daniel Orlandi Guidas Castro para a prática do tráfico de drogas. Nessa toada, o acusado atuava na revenda dos entorpecentes repassados por Daniel Orlandi Guidas Castro (fls. 37/44-IP)
” (Id. n. 72807969).

Convém registrar que o apelante foi absolvido, por insuficiência probatória, em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Outrossim, verifica-se que o magistrado de origem se equivocou ao descontar o período de prisão provisória (1 ano) da sanção total estabelecida (8 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão), uma vez que tal período, na realidade, deveria ter sido levado em consideração tão somente para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não é dado a este Tribunal retificar
ex officio
a sentença nesse ponto.

A

materialidade dos delitos de tráfico de drogas, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo automotor é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 72812980, pp. 3-5), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 72812980, p. 6), o extrato de consulta de veículo (Id. n. 72812980, p. 7), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 72812980, pp. 14-17, e 72812994, p. 1), o auto descritivo de aparelho celular (Id. n. 72819461, pp. 1-7), o laudo pericial de constatação de adulteração (Id. n. 72820975), e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Também não há dúvida quanto à autoria dos referidos crimes.

Os policiais militares João Alexandre Machado de Almeida e Jorzismar Rocha da Silva, inquiridos em delegacia e em juízo, relataram que, na data dos fatos, encontravam-se em vigilância nas proximidades do estabelecimento denominado “Taboo Eventos” quando visualizaram uma motocicleta de cor preta, com escapamento modificado, trafegando em alta velocidade e com a garupa ocupada por uma pessoa sem capacete. Afirmaram que perseguiram os suspeitos na viatura policial, emitindo sinais luminosos e sonoros para que o condutor parasse, porém sem sucesso, razão pela qual efetuaram um disparo de espingarda calibre 12 com munição não letal (elastômero). Asseveraram que, após ser atingido, o condutor da motocicleta,
Lucas
, finalmente parou, e que, após realizarem revista pessoal, constataram que em poder do acusado havia duas porções pequenas de pasta-base de cocaína, um canivete, um aparelho celular e aproximadamente R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie. Afiançaram
ter verificado
que o réu já possuía registros criminais por tráfico de drogas e furto, tanto assim que, na ocasião,
Lucas
estava utilizando tornozeleira eletrônica. Finalmente, relataram que a cor original da motocicleta era prata, e não preta, e que a placa que se encontrava no mencionado veículo pertencia a uma outra motocicleta (Ids. n. 72812994, pp. 4-7, e 72821048).

Além disso, observa-se que o juízo de origem autorizou o acesso da Polícia Judiciária Civil às informações contidas no aparelho celular do recorrente (Id. n. 72819450), o que permitiu a identificação de mensagens reveladoras de negociações espúrias, envolvendo drogas, entre o apelante e outros indivíduos, como se depreende do auto descritivo subscrito pelos investigadores Valdivino Vital Amordivino, Dicson Danillo Souza Moura e Valteni Neris Alves,
in verbis
:

“
LUCAS SOUZA DE LIMA
, quando solto, dedicava-se a mercancia de entorpecentes nesta urbe. O teor das conversas é apto a indicar que o investigado atuava no tráfico de drogas atendendo usuários tendo como principal fornecedor do entorpecente a pessoa de DANIEL ORLANDI GUIDAS CASTRO
” (Id. n. 72819461, p. 7;
sic
).

Registre-se que os investigadores Valdivino e Dicson Danillo também foram ouvidos sob o crivo do contraditório, ocasião em que confirmaram que as mensagens encontradas no aparelho celular de
Lucas
evidenciavam a dedicação do apelante ao tráfico de substâncias entorpecentes (Id. n. 72821048).

Por oportuno, transcrevo a síntese desses depoimentos realizada pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais,
in verbis
:

“
O policial civil Valdivino Vital Amordivino informa em juízo que tinha conhecimento do envolvimento do acusado no tráfico de drogas e receptação. Nessa toada, relata que a Polícia Militar entregou o celular do réu para a Polícia Civil, que, após autorização judicial, acessou o seu conteúdo e constatou a ativa comercialização de drogas por
Lucas
, que tinha Daniel Orlandi Guidas Castro como fornecedor. Assim, o réu entregava a Daniel celulares recebidos dos usuários de droga, ao passo que Daniel repassava a droga conforme avaliação de cada aparelho. Acrescenta que o acusado também fazia negócios com Carlos, outro traficante conhecido na comarca. Por fim, informa que o réu vendia drogas a ‘Marzim’, porém o usuário, por medo de represálias, não quis formalizar um depoimento. O relato foi corroborado pelo policial civil Dicson Danillo Souza Moura
” (Id. n. 72821046, p. 4;
sic
).

Convém consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por agentes policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação criminal, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Por sua vez, o acusado, nas duas oportunidades em que foi interrogado, admitiu que sabia que a motocicleta estava em situação irregular, mas alegou que não tentou escapar dos policiais militares e que a droga que levava consigo era destinada ao seu consumo pessoal (Ids. n. 72812994, pp. 9-11, e 72821048).

Ocorre que a versão do apelante, sobretudo no tocante à afirmação de que seria mero usuário de substâncias entorpecentes, encontra-se totalmente isolada no contexto dos autos, não se prestando, portanto, a infirmar os robustos elementos informativos amealhados no curso das investigações, corroborados que foram pelo material probatório produzido em juízo.

Ademais, a jurisprudência desta Corte Estadual é unívoca no sentido de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

É digno de nota que o próprio fato de o apelante ter sido surpreendido conduzindo uma motocicleta com cor diversa daquela constante do cadastro oficial e com placa identificadora pertencente a outro veículo reforça a conclusão de que ele poderia se valer da referida motocicleta para a prática de crimes como o tráfico de drogas.

A propósito, no tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não há muito o que discutir. O laudo n. 310.2.18.2019.010751-01, subscrito pelo perito Alexandre Mosquetta, atesta que “
o elemento de identificação externo – placa de identificação, não pertence ao veículo e possui o lacre/arame adulterado
” (Id. n. 72820975, p. 6;
sic
). Ao contrário do que sustenta a defesa, não incumbe à acusação o ônus de demonstrar, conclusivamente, ter sido o apelante o autor da referida adulteração, na medida em que, tendo sido flagrado conduzindo o veículo nessas condições, passa a recair sobre ele a presunção de autoria, bem como a obrigação de indicar o eventual responsável pela modificação ilícita, o que não ocorreu na espécie. Não fosse o bastante, o próprio réu confessou que sabia que a documentação da motocicleta não estava regular, bem como afirmou ter aplicado um
spray
preto por cima da pintura original do veículo, de cor prata, sem dúvida para dificultar ainda mais a sua adequada identificação.

Quanto ao delito de desobediência, a despeito da negativa sustentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, verifica-se que os policiais militares que efetuaram sua abordagem e prisão em flagrante foram firmes em afirmar, tanto em delegacia quanto em juízo, que
Lucas
ignorou os sinais luminosos e sonoros emitidos pela viatura policial para que ele parasse, tentando empreender fuga por certa distância, até ser atingido por um projétil não letal (elastômero) disparado por um dos agentes. Além disso, o fato de a desobediência às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes constituir a infração de trânsito prevista no art. 195 da Lei n. 9.503/1997 não elimina a tipicidade penal da conduta, dada a independência entre as instâncias penal e administrativa.

Nesse contexto, ficou clara a configuração das condutas tipificadas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e nos artigos 311,
caput
, e 330 do Código Penal, impondo-se a manutenção da condenação do apelante.

No que diz respeito ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, o recorrente argumenta que o juízo
a quo
incorreu em
bis in idem
ao utilizar a reincidência tanto para agravar a reprimenda, na segunda fase da dosimetria, quanto para não reconhecer a causa especial de diminuição de pena, na terceira fase.

Todavia, observo que a pretensão do apelante não se coaduna com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se:

“(...)
a orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 630.337/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 15.12.2020; data da publicação: 17.12.2020).

“
Não há falar em bis in idem em razão
(da)
utilização da reincidência como agravante genérica e para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica
" (STJ,
Habeas Corpus
n. 409.134/SP, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; data do julgamento: 5.9.2017; data da publicação: 18.9.2017).

Destarte, considerando-se que, ao tempo do fato, o apelante já ostentava condenação definitiva (conforme o Processo Executivo de Pena n. 0000351-73.2018.8.11.0029, da Comarca de Canarana), não há como reconhecer, em seu benefício, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Também não assiste razão ao recorrente no que se refere à alegação de inconstitucionalidade da pena de multa cominada ao crime de tráfico de drogas. É bem verdade que os parâmetros mínimo e máximo da referida reprimenda (500 a 1.500 dias-multa) são sensivelmente superiores àqueles previstos no art. 49,
caput
, do CP (10 a 360 dias-multa). Contudo, cuida-se de questão estritamente afeta à política criminal adotada pelo legislador pátrio, tendo em mente o aspecto altamente lucrativo das condutas tipificadas na Lei n. 11.343/2006.

A respeito do tema, assim se pronunciou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Se o legislador optou por recrudescer o tratamento penal para o crime de tráfico de drogas harmonizando-o com os tratados internacionais de que o país é signatário, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos
” (TJSP, Apelação n. 1501544-26.2019.8.26.0537, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16ª Câmara de Direito Criminal; data do julgamento: 27.4.2020; data da publicação: 27.4.2020).

Outrossim, eventual hipossuficiência econômica do réu é levada em consideração na fixação do valor do dia-multa, e, no caso dos autos, constata-se que o magistrado sentenciante estabeleceu o valor mínimo legal, a saber, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Finalmente, não prospera a pretensão de isenção de custas processuais, fundada tão somente na suposta precariedade da situação econômica do apelante. Com efeito, o art. 804 do Código de Processo Penal preceitua que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, sem dar margem para exceções. Ademais, consoante o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da gratuidade da justiça não fica isento do recolhimento de custas, porém, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021